Tribunal: TJBA
Processo: 8013928-74.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013928-74.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA BARBOSA BOMFIM

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DAYSE RIOS BARBOSA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, mas afastou a condenação por danos morais. A parte autora alegou jamais ter mantido vínculo associativo com a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP, tampouco autorizado descontos mensais sob a rubrica “CONTRIB. CAAP”, no valor de R$ 62,97, iniciados em março de 2024, em sua única fonte de renda, de natureza alimentar.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização ou vínculo associativo válido, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, ainda que a ré seja associação civil sem fins lucrativos, porquanto caracterizada a prestação de serviços mediante adesão remunerada a público vulnerável, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º, § 2º, do CDC.
4. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato ou autorização expressa para os descontos realizados, em afronta ao art. 115, V, da Lei nº 8.213/91, restando configurada a falha na prestação do serviço.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente quando suportado por pessoa idosa e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.
6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, revelando-se adequado o montante de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às associações que promovem descontos remunerados em benefícios previdenciários. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização do titular, configura dano moral presumido, passível de indenização.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8013928-74.2024.8.05.0146
, da Comarca de
JUAZEIRO
, em que figura como apelante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

e
como parte apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça